Tribunal: TJMT
Processo: 1021163-70.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021163-70.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO ISRAEL DA SILVA - CPF: 714.136.551-65 (APELANTE), JAMIL MAKSON DA SILVA CARVALHO - CPF: 690.715.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALVES DE LARA PINTO - CPF: 010.157.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DUCILA MESSORA DE ASSIS - CPF: 802.881.628-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO TENTADO.
DOSIMETRIA DA PENA
.
PRIMEIRA FASE
. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.
SEGUNDA FASE
. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA IDOSA. NATUREZA OBJETIVA. INDEPENDÊNCIA DA PRÉVIA CIÊNCIA DO AGENTE. MANUTENÇÃO.
TENTATIVA
. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o apelante pelo crime de roubo majorado tentado (art. 157, § 2o, VII, c/c art. 14, II, c/c art. 61, I e II, “h”, todos do Código Penal), à pena de 04 anos, 05 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber se: (I) a valoração negativa da culpabilidade, fundada no fato de o crime ter sido praticado à luz do dia e em local movimentado, é idônea; (II) a agravante do art. 61, inciso II, alínea
h
, do Código Penal, por crime cometido contra pessoa idosa, exige a prévia ciência do agente quanto à idade da vítima; (III) a fração de redução da pena pela tentativa deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, considerando o
iter criminis
percorrido; e (IV) o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para modalidade menos gravosa.

III. Razões de decidir:

3. A valoração negativa da culpabilidade pela prática do crime em plena luz do dia e em região movimentada é inidônea, pois tal circunstância, desprovida de indicativo de audácia incomum ou frieza exacerbada, não extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, justificando o afastamento da exasperação da pena-base.

4. A agravante do art. 61, inciso II, alínea
h
, do Código Penal, referente a crime cometido contra pessoa idosa, possui natureza objetiva, sendo desnecessária a prévia ciência do agente acerca da idade da vítima para sua incidência, uma vez que a vulnerabilidade do idoso é presumida.

5. A fração de redução pela tentativa deve ser mantida em 1/3, uma vez que o réu subtraiu um anel da vítima e somente não conseguiu subtrair o relógio devido à intervenção de terceiros, o que indica que o
iter criminis
foi percorrido em quase sua totalidade.

6. O regime inicial fechado deve ser mantido, mesmo com a readequação da pena para patamar inferior a oito anos, em razão da reincidência específica do apelante em delito patrimonial.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para afastar a circunstância judicial da culpabilidade do agente e, com isso, fixar a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Teses de julgamento:

“1. O fato de o delito ter sido praticado à luz do dia e em local de grande movimentação, por si só, não justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade, por não extrapolar os elementos inerentes ao tipo penal.

2. A agravante do artigo 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal, de crime cometido contra pessoa idosa, possui natureza objetiva, sendo prescindível a prévia ciência do agente sobre a idade da vítima para sua incidência.

3. O
quantum
da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal é determinado pelo
iter criminis
percorrido pelo agente.

4. É cabível a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mesmo que a pena definitiva seja inferior a oito anos, em caso de réu reincidente.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II. CP, art. 33, § 2o, "a", § 3o. CP, art. 61, I e II, "h". CP, art. 67. CP, art. 157, § 2o, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp n. 615.373/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 28/5/2018;
TJ-RJ, APELAÇÃO: 00508229220178190001 201905002306, Relator.: Des(a) Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes, Data de Julgamento: 30/04/2019, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2019; STJ, HC: 593219 SC 2020/0157635-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/09/2020; STJ, HC n. 403.574/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 30/5/2018; STF, RHC: 219195 ES, Relator: LUIZ FUX, j. 18/10/2022, Primeira Turma, p. 26-10-2022; STJ, AgRg no AREsp no 2.338.824/SP, Quarta Turma, julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 28/02/2024; TJMT, N.U 1002590-07.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
RENATO ISRAEL DA SILVA
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas penas do art. 157, § 2o, VII, c/c artigo 14, II, c/c artigo 61, I e II, “h”, todos do Código Penal, imputando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base, com o reconhecimento da culpabilidade como circunstância judicial favorável. Na segunda fase da dosimetria, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso I, alínea
h
, do Código Penal. Postula, ainda, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), relativa à causa de diminuição da pena decorrente da tentativa. Por fim, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Como visto, não há insurgência em relação a
materialidade
e
autoria
do delito patrimonial narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular a readequação da dosimetria da pena.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que interessa:

“
Passo a dosar a pena do Réu.

Relativo ao crime previsto
no artigo 157, § 2o, VII, c/c artigo 14, II, do Código Penal praticado pelo Réu,
verifico que cometeu o crime em plena luz do dia, por volta das 13h40min, em região movimentada de Cuiabá-MT, indicando a periculosidade do Acusado, de modo que exaspero a
culpabilidade
. O Réu possui antecedentes criminais- Processo de Execução n. 2001482-97.2024.8.11.0042 (Autos n. 1008116-63.2023.8.11.0042), porém deixo para aplicá-la na segunda fase da dosimetria. Não há elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social
do acusado. Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal. Às
circunstâncias foram graves, já que foi praticado em desfavor de pessoa idosa, porém deixo para aplicar na segunda fase da dosimetria.
As
consequências do crime
não graves, já que não houve consumação e o anel foi restituído para a Ofendida. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias, e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixo a pena-base em

04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

Presentes as circunstâncias agravantes (reincidência e cometido em desfavor de pessoa idosa) e atenuante (confissão), necessária a compensação da atenuante (confissão) com a agravante (reincidência) e preponderância da agravante), nos termos do artigo 67, do Código Penal. Assim, fixo a pena em
05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ausente a causa de diminuição da pena.

O Réu cometeu o crime com emprego de arma branca, de modo que aplico a majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal e aumento a pena para
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias

de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Por se tratar de crime tentado, em que o Réu subtraiu o anel da Vítima e foi impedido de roubar o relógio, em razão da abordagem de transeuntes no local, reduzo a pena em
1/3.
Elucida-se que o quantum de redução é consonante ao iter criminis percorrido pelo agente. Assim, resulta-se na pena de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Com base no artigo 33, alínea “a” e § 3o, do Código Penal,
FIXO o

regime inicial FECHADO
para o cumprimento da reprimenda, visto que o Acusado é reincidente.” (Grifos originais)

Na primeira fase da dosimetria da pena, o apelante requer o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, valorada negativamente pelo juízo
a quo
, ao argumento de que a fundamentação adotada é inidônea, pois o fato de o crime ter sido praticado em plena luz do dia e em local de grande movimentação, por si só, não justifica a valoração negativa da referida circunstância.

Nesse ponto, assiste-lhe razão.

Inicialmente, cumpre salientar que a circunstância judicial da culpabilidade se refere ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. Significa que o julgador deve avaliar se a conduta extrapolou os limites naturais próprios à execução do crime.

No caso sob análise, o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade em razão de o crime ter sido praticado “
em plena luz do dia, por volta das 13h40min, em região movimentada de Cuiabá-MT”
. Entretanto, impende ressaltar que o fato de o delito ter ocorrido durante o dia e em local de grande circulação, por si só, não configura elemento idôneo a legitimar a exasperação da reprimenda com fundamento na culpabilidade do agente. Tal circunstância, desprovida de qualquer indicativo de audácia incomum, frieza exacerbada ou grau elevado de reprovabilidade da conduta, não extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, não sendo, portanto, apta a ensejar juízo de censura mais gravoso.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em apreço:

“O fato do delito de roubo ter sido praticado à luz do dia e em local de grande movimentação não justifica, por si só, a exasperação da pena-base. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 615.373/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 28/5/2018.)

“No presente caso, inidôneos os fundamentos expostos quando da valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade do acusado. O fato de o crime ter ocorrido à luz do dia e em local movimentado, por si só, não excede o normal do tipo. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00508229220178190001 201905002306, Relator.: Des(a). MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES GUERRA GUEDES, Data de Julgamento: 30/04/2019, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/05/2019)

Assim, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade do agente.

Outrossim, o apelante, na segunda fase dosimétrica, requereu o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
h
, do Código Penal, sob o argumento de que, para a aplicação da referida circunstância agravante, seria necessária a prévia ciência, por parte do agente, de que a vítima era maior de 60 anos.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Isso porque, tratando-se de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, inciso II, alínea
h
, do Código Penal independe da prévia ciência, por parte do réu, acerca da idade da vítima, sendo igualmente desnecessária a verificação quanto à efetiva contribuição dessa circunstância para a prática do delito, uma vez que a maior vulnerabilidade da pessoa idosa é presumida.

Sobre o ponto, cumpre destacar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

“Por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, h, do CP independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida”. (STJ - HC: 593219 SC 2020/0157635-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2020)

“Quanto à alegação de que o paciente não teria conhecimento da idade da vítima, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a referida circunstância tem natureza objetiva, a qual independe do conhecimento do agente para sua incidência, uma vez que a vulnerabilidade do idoso é presumida.” (HC n. 403.574/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 30/5/2018.)

Assim sendo, constata-se que a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
h
, do Código Penal prescinde da prévia ciência, por parte do réu, acerca da idade da vítima, revelando-se, portanto, plenamente legítima a manutenção da referida circunstância agravante na dosimetria da pena.

Ademais, o apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição relativa à tentativa em seu patamar máximo, correspondente a 2/3 (dois terços), sob o argumento de que a execução do delito foi interrompida ainda na fase inicial do
iter criminis
. No entanto, também não lhe assiste razão.

Importa consignar que,
“o quantum da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal é determinado pelo iter criminis percorrido pelo agente”
. (STF - RHC: 219195 ES, Relator: LUIZ FUX, j. 18/10/2022, Primeira Turma, p. 26-10-2022).

No caso em apreço, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o apelante, após abordar a vítima, logrou êxito em subtrair-lhe um anel e, ao tentar também se apropriar de seu relógio, foi impedido por transeuntes que passavam pelo local, o que evidencia que o réu percorreu quase integralmente o
iter criminis
, o que justifica a manutenção da fração adotada pelo magistrado sentenciante na fixação da pena.

À vista do exposto, considerando o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade do agente,
fixo a pena-base no mínimo legal
, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho inalterada a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, bem como preservo a agravante relativa ao crime ter sido cometido contra pessoa idosa. Com isso, agravo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fração utilizada pelo juízo
a quo
, resultando, assim, em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, elevando a pena para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Em virtude da tentativa, reduzo a pena até então fixada em 1/3 (um terço), motivo pelo qual
estabeleço a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Por fim, quanto ao pedido de imposição de regime menos gravoso, cumpre destacar que, embora a nova pena definitiva fixada neste decisum seja inferior a oito anos, considerando-se a
reincidência específica do apelante
— que possui condenação anterior, com trânsito em julgado, por delito patrimonial cometido antes dos fatos ora analisados —,
impõe-se a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes arestos:

“A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos – e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no AREsp no 2.338.824/SP).” (N.U 1001805-90.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 28/02/2024).

“Inviável a modificação do regime inicial fechado, nas hipóteses em que o réu seja reincidente e condenado à pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2o, “b”). (N.U 1002590-07.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RENATO ISRAEL DA SILVA
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para afastar a circunstância judicial da culpabilidade do agente e, com isso, fixar a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025